Tribunal: STF
Processo: Pet 9384
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O querelante propõe queixa-crime em face do querelado, ambos em epígrafe, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 140 do Código Penal. 
    Consoante a inicial, os alegados crimes teriam se dado por meio de postagens em contas de redes sociais, o que levou o querelante a pleitear medida cautelar de suspensão das correlatas contas, nos seguintes termos:
    “a.1) seja concedida medida cautelar de forma a suspender as contas do Querelado nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook; 
    a.2) No entanto, caso esse não seja o entendimento de V.Exa, o que não se espera, é medida de cautela a determinação de suspensão das publicações cujo conteúdo se mostram criminosos e que foram levadas a efeito na rede social Twitter e nas seguintes URL´s do Facebook e Instagram: (...)”
    Não há como o acolher o pleito, sobretudo em sede liminar, pela ausência de probabilidade - prima facie - do direito alegado, na medida em que se trata, ambos, querelante e querelado, de deputados federais que utilizam suas contas em redes sociais como extensão da divulgação de seus trabalhos e de crítica ao trabalho, posturas e atos de outras pessoas da vida política. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte possui posição consolidada no sentido de que tais espaços (contas em redes sociais) estão acobertados pela imunidade material dos parlamentares, ao as utilizarem para finalidades políticas. 
    Considerando a possibilidade de o caso dos autos coincidir com essa linha de entendimento, não há probabilidade do direito alegado que ampare os pedidos cautelares, motivo por que os indefiro.  
    Notifique-se o querelado para apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, observadas as formalidades previstas no art. 4º da Lei nº 8.038/90.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente